Tribunal: CARF
Processo: 11080.000776/2010-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-23

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.000776/2010-83
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.218 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
1 de dezembro de 2020
Recorrente
PROTUR TURISMO E CAMBIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2007
ATIVIDADE VEDADA
O exercício de atividade vedada, nos termos da LC 123/2006, é causa para a
exclusão do Regime do Simples Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson, Andréa
Machado Millan, José Roberto Adelino da Silva e André Severo Chaves.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão, número 10-36.034 da 6a Turma
da DRJ/POA, o qual indeferiu a Manifestação de Inconformidade (MI) contra o Ato Declaratório
Executivo DRF/POA no 013/2010, que exclui a empresa do Simples Nacional com efeitos a
partir de 01/07/2007, por desenvolver atividade vedada à opção pelo referido regime.
Resumidamente, a Auditoria da Receita Federal apresentou uma representação
fiscal, contra a ora recorrente, na qual manifestou, em essência, que são vedadas as atividades
por ela exercidas:
O contribuinte ajuizou um mandado de segurança contra a União, com a
pretensão de afastar a obrigação de recolher valores de IOF, alíquota de 0,38%, criada
pelos Decretos no 6.339/2008, 6.345/2008 e 6.391/2008. Na inicial deste mandado, o
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.000776/2010-83
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.218 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.000776/2010-83

contribuinte afirma que a empresa atua no ramo das operações cambiais, conforme seu
contrato social, registrado na Junta Comercial do RS em 16/12/2004, cujo artigo
segundo diz: “ a sociedade tem por objeto a dedicação exclusiva de atividades de
Agência de viagens e turismo de acordo com a legislação em vigor e a prática de
operações de câmbio manual” ( fls. 36 ).
Foi verificado que a empresa está cadastrada junto à Receita Municipal de Porto
Alegre com as seguintes atividades: “Agência de viagem/turismo/excursão;
Agenciamento/corretagem/intermediação câmbio/turismo valores mobiliários” ( fls.
04 ), porém perante o CNPJ constam as seguintes atividades: “Agência de viagens,
operadores turísticos e serviços de reservas e outros serviços de turismo não
especificados anteriormente”.
Constatou-se que o contribuinte não cadastrou de forma completa suas
atividades perante o CNPJ. A atividade de “casa de câmbio” está compreendida nas
atividades do código CNAE 6619-3-99, relacionada no Anexo I da Resolução CGSN
no 06/2007 como impeditiva ao Simples Nacional.
Em sua MI, a ora recorrente, em síntese, alegou que:
1- sua atividade empresarial, primordial, é agência de turismo, o que pode ser
visto a partir da análise do contrato social da empresa;
2- a operação de câmbio manual exercida é decorrente de autorização do Banco
Central do Brasil;
3- a realização de operações de câmbio no país possui dois grupos: (a) grupo
das instituições financeiras que são autorizadas a realizar inúmeras operações de
câmbio, inclusive câmbio comercial e, (b) empresas não participantes do sistema
financeiro que só são autorizadas à prática de câmbio manual, no caso de agências de
turismo e meios de hospedagem, com o intuito de atender o turismo;
4- conceitua operação de câmbio manual: nada mais é do que um contrato de
compra e venda de moedas em espécie, sendo sua execução e liquidação imediata, não
gerando direitos ou deveres, ocorrendo pela simples entrega de uma moeda por outra;
5- possui autorização do Banco Central com o escopo de atender o mercado de
turismo, sem realizar qualquer intermediação, haja vista que todas as moedas que
possui são do seu próprio estoque;
6- o art. 17 da LC 123/2006, em seu caput, não prevê como atividade vedada a
operação de câmbio manual, o que por si só, afasta a exclusão objeto da manifestação;
7- o fato da empresa recolher IOF, seja como contribuinte ou responsável
tributário, não a impede de optar pelo Simples Nacional, uma vez que a própria LC
123/2006 prevê tal situação no inciso I, Parágrafo 1o, do art. 13, que cita;
8- trata do princípio da legalidade, dizendo não ser proporcional nem razoável
adotar medidas diversas do que as dispostas pela lei;
9- no que tange ao CNAE, nada há de se reparar, haja vista que foi identificada
de acordo com sua atividade principal (agência de viagens ), sendo inapropriada a
CNAE indicada por esta Autarquia, já que não condiz com a atividade empresarial
desenvolvida pela empresa; e
10- demonstrado que não infringe qualquer das restrições observadas pela Lei
Complementar no 123/2006, fica evidente seu direito de optar pelo Simples Nacional,
por ato vinculado, não havendo espaço para atos discricionários por parte da
administração pública.

Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.218 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.000776/2010-83

A DRJ afirma que a empresa não cadastrou de forma completa as suas atividades
tendo deixado de informar operações de câmbio manual, apesar de tê-las informado para a
Receita Municipal e ao Poder Judiciário.
A ora recorrente argumenta o contribuinte que nada há a reparar na CNAE, que
foi identificada de acordo com sua atividade principal ( agência de viagens ), sendo inapropriada
a CNAE indicada, já que não condiz com a atividade empresarial desenvolvida pela empresa.
Segundo a DRJ, quando do cadastro da empresa perante a Receita Federal,
devem ser informadas as atividades econômicas principal e secundárias exercidas, e não somente
a principal.
A ora recorrente, também, argumentou que possui autorização do Banco Central
para realizar o câmbio manual, com o escopo de atender o mercado de turismo, sem realizar
qualquer intermediação, haja vista que todas as moedas que possui são do seu próprio estoque,
enquanto que, nos autos alega que seu objetivo é o de abastecer os viajantes, atender ao turismo e
que a palavra intermediação tem este alcance: ajudar alguém a fazer algo que a mesma não tem
condições ou conhecimentos para fazer. Neste sentido, a empresa faz intermediação de moedas
em espécie.
A Assim, a DRJ afirma o contribuinte está correto quanto ao fato de a empresa
recolher IOF, seja como contribuinte ou responsável tributário, não lhe impedir de optar pelo
Simples Nacional. Importante salientar que o que gerou o Ato de Exclusão foi a atividade vedada
e não o recolhimento do IOF.
Argumenta que há um projeto de lei (em tramitação) quanto ao Regulamento das
Atividades das Agências de Viagens e Turismo, cujo conteúdo foi alicerçado nos trabalhos da
Associação Brasileira de Agências de Viagens -ABAV, segundo informações contidas no site da
entidade.
No aludido Projeto de Lei, há a distinção entre as atividades privativas das
agências de viagens e turismo em relação a outras que também elas podem desenvolver
subsidiariamente, nestas estão incluídas as operações com câmbio.
Conclui então, que não sendo uma atividade exclusiva das agências de viagem e
turismo, há que se entender que, se o contribuinte optar por desenvolvê-las, não poderá
permanecer no regime.
Quanto aos aspectos constitucionais alegados, afirma que essa análise foge à
alçada da autoridade administrativa.
Cientificada em 13/02/2012 (fl.117), a recorrente apresentou o seu Recurso
Voluntário (RV) em 12/03/2012 (fl.119).
Em seu Recurso Voluntário (RV), a recorrente reafirma as suas alegações feitas
em sede de MI, ou seja, que o objeto da sociedade é: "a dedicação exclusiva as atividades de
Agência de Viagens e Turismo de acordo com a legislação em vigor e a prática de operações de
câmbio manual”, cujo cadastro, no Ministério do Turismo, tem o n° 23023876.10.0001-6.
Reafirma que a operação de câmbio manual é decorrente de autorização do Banco
Central do Brasil, que é regulada pelo Regulamento do Mercado de Câmbio e Capitais
Internacionais – RMCCI.
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.218 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.000776/2010-83

Com base no Regulamento, segundo a recorrente, torna-se evidente que há dois
grupos que operam em câmbio, ou seja, o grupo das instituições financeiras, que são
autorizadas a realizarem inúmeras operações de câmbio, inclusive câmbio comercial e as
empresas não participantes do sistema financeiro que só são autorizadas à prática de câmbio
manual. No caso as agências de turismo e meios de hospedagem, com o intuito de atender o
turismo.
Conceitua o câmbio manual, sua atividade, como sendo um contrato de compra e
venda de moedas, em espécie, sendo sua execução imediata, não gerando direitos ou deveres,
ou, ainda, intermediações, ocorrendo pela simples entrega de uma moeda por outra.
Assim, suas operações não são de intermediação, haja visto que negocia com as
suas próprias reservas, ou seja as moedas que tem em estoque, portanto, não está impedida à
opção, posto não enquadrar-se no inciso XI, ao art. 17, da LC 123/2006.
A seguir, argumenta reafirma ser uma agência de turismo com autorização para a
prática de câmbio manual o que não a impede a optar pelo Simples Nacional, conforme redação
do inciso III, § 5-B, do artigo 18, da LC 123/2006.
Ainda, continua, a cumulação de atividade de agência de turismo com outra
atividade não é vedada pela Lei Complementar, ao contrário, é permitida conforme se vislumbra
da redação do §1o do art. 17, da referida lei e que o fato de recolher o IOF, seja como
contribuinte ou responsável tributário, não a impede de optar pelo simples nacional, uma vez que
a própria Lei Complementar 123, prevê tal situação no inciso I, § 1o, do art. 13. Cita a doutrina.
Em relação, a CNAE indicada pela manifestante, afirma que:
nada há de se reparar, haja vista que foi identificada de acordo com sua
atividade principal (CNAE 7911-2-00 - Agências de viagens), sendo
inapropriada a CNAE indicada por esta Autarquia (CNAE 6619-3-99 - Outras
atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificada anteriormente),
já que não condiz com a atividade empresarial desenvolvida pela empresa, ora
manifestante.
Encerra, requerendo:
ANTE O EXPOSTO, requer-se a concessão de efeito suspensivo sobre a
decisão atacada até o julgamento da presente contra-razões pelo Conselho de
Recursos Fiscais - CARF e, ao final, seu provimento com o reingresso da
empresa ora manifestante ao Simples Nacional.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário (RV) é tempestivo e apresenta os demais pressupostos, para
a sua admissibilidade, previstos no Decreto 70.235/72, portanto, dele eu conheço.
Inicialmente, em relação ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o Decreto
70.235/72 é claro a esse respeito, no art. 33:
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.218 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.000776/2010-83

Com relação às alegações de mérito, alega a recorrente não realizar operações de
intermediação, de que tratava o inciso XI, ao artigo 17, da LC 123/2006:
XI - que tenha por finalidade a prestação de serviços decorrentes do exercício de
atividade intelectual, de natureza técnica, científica, desportiva, artística ou cultural, que
constitua profissão regulamentada ou não, bem como a que preste serviços de instrutor,
de corretor, de despachante ou de qualquer tipo de intermediação de negócios;
(grifei).
De fato, a compra e venda de moeda estrangeira, é regulada pelo Banco Central,
conforme a própria recorrente afirma e, assim, obrigada a seguir as normas impostas por aquele
órgão. Uma delas, diz respeito a:
REGULAMENTO
DO
MERCADO
DE
CÂMBIO
E
CAPITAIS
INTERNACIONAIS - TÍTULO : 1 - Mercado de Câmbio - CAPÍTULO : 3 -
Contrato de Câmbio - SEÇÃO : 2 - Celebração e Registro no Sisbacen - SUBSEÇÃO:
1 - Disposições Gerais:
14. As agências de turismo e os meios de hospedagem de turismo autorizados a operar
no mercado de câmbio pelo Banco Central do Brasil devem registrar, a cada dia útil, no
Sisbacen - transação PMTF, até as doze horas, hora de Brasília, as informações
referentes às suas operações realizadas no dia útil anterior ou, caso não as tenham
realizado, a indicação expressa de tal inocorrência, pela mesma via, entendido que os
movimentos de sábados, domingos, feriados e dias não úteis serão incorporados ao do
primeiro dia útil subsequente.
Assim, entendo não assistir razão à recorrente na medida em que a sua atividade,
embora secundária, como a própria recorrente afirma e não nega o seu exercício, estaria
realmente classificada na atividade CNAE 6619-3-99 – Outras atividades auxiliares dos serviços
financeiros não especificadas anteriormente.
Consequentemente, sendo vedada à opção pelo Simples Nacional, nos termos da
LC 123/2006 e a Resolução CGSN, art. 5o, inciso XI, correta a exclusão, nos termos do ADE em
discussão.
Portanto, nego provimento ao recurso.
É como voto.
(assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital